Tribunal: STF
Processo: RHC 168123
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara da Comarca de Jacinto/MG, no processo nº 0018399-76.2017.8.13.0347, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ocorrida no dia 22 de setembro de 2017, ante o suposto cometimento do delito previsto nos artigo 121 (homicídio) do Código Penal. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos de testemunhas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, aludindo à grande repercussão social do fato na região.
    Pronunciou-o, em 5 de março de 2018, considerada a prática da infração versada no artigo 121, § 2º, incisos III e IV (homicídio qualificado por meio a resultar em perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. Negou o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    A Segunda Câmara Criminal proveu parcialmente recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, para excluir a qualificadora relacionada ao meio que resulta em perigo comum. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 468.688/MG. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Tribunal do Júri condenado o paciente, em 8 de outubro de 2019, a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em razão do cometimento do delito citado. O Juiz Presidente negou o direito de recorrer em liberdade. Apelação interposta pela defesa encontra-se pendente de análise.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerada a suposta prática de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, demonstra em jogo a preservação da ordem pública. A par disso, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, na sentença, negou o direito de recorrer solto. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator